Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-39.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002092-39.2020.8.11.0037

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Adimplemento e Extinção]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JHONLAY ILTO MAINARDI - CPF: 025.248.221-25 (EMBARGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), EVOLUST COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.568.974/0001-90 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
EVOLUST COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por interposto pelo ora embargado (ID 172905697).

Irresignada, a ora embargante aduz que o acórdão é omisso e contraditório.

Omisso ante a ausência de conclusão do juízo de admissibilidade iniciado, vez que o Recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita, posteriormente informou o pagamento do preparo recursal, contudo, em valor inferior, o que em razão da ausência de análise pelo juízo, valendo-se somente da certidão informando o recebimento do valor gerado na guia, e por impulsionamento pautou e julgou o recurso sem a análise do requisito essencial, que impede o prosseguimento recursal.

Omisso ante a ausência de enfrentamento da principal tese defensiva adotada pela Apelada, consistente na entrega dos produtos no endereço do Autor/Apelante, conforme o endereço por ele informado.

Omisso ante a inobservância de que o histórico de conversa via WhatsApp em que figura como interlocutor “Dionlay Ptg”, utilizada como fundamento para justificar o entendimento de ausência de relação jurídica, apresenta o número do telefone do Autor/Apelante, desconsiderando, sobretudo, o ônus probante que recai sobre o Apelante na qualidade de Autor, sendo, portanto, o juízo omisso na análise de todos os argumentos e provas capazes de subsidiar sua decisão.

E, contraditório porque, restou comprovado que as mensagens vieram do telefone do Autor/Apelante, de maneira que deve ser reconhecida que a contratação se deu pelo mesmo, dando origem às notas fiscais (ID 174187171).

Embora intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 175642184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, no tocante ao pedido de justiça gratuita, tem-se que, intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício em questão, o apelante, ora embargante, optou por já efetuar o pagamento do preparo recursal, operando-se, portanto, a preclusão lógica, de modo que indispensável a análise do pedido, não sendo ele requisito essencial para prosseguimento recursal.

Ademais, importa salientar que, desde 02/05/2023, o sistema de arrecadação desta Corte está parametrizado à decisão do Procedimento de Controle Administrativo registrado sob no. 0006428-90.2021.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de maneira que o preparo recursal não está sujeito ao critério de recolhimento previsto na Lei no 11.077/2020, de maneira que não há que se falar em recolhimento parcial, e, consequentemente, em necessidade de recolhimento em dobro e/ou deserção.

Por sua vez, oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), não havendo que se falar, assim, em omissão ante a ausência de enfrentamento da principal tese defensiva adotada pela apelada, consistente na contratação pelo autor/apelante, ora embargado e entrega dos produtos pela ré/apelada, ora embargante.

Por fim, quanto à alegada contradição, melhor sorte não socorre à embargante.

Digo, como salientei no voto condutor do aresto, a fim de dar guarida à alegação de existência de relação jurídica, a empresa requerida/apelada, ora embargante, colacionou aos autos um histórico de conversa via whatsapp, que tem como teor o envio dos dados do ora autor/apelante, ora embargado, para a elaboração de um contrato, pelo interlocutor “Dionlay Ptg” (ID 97551637 - Pág. 13/16 - fls. 65/68). Ainda, juntou algumas notas fiscais, com o objetivo de corroborar a aludida contratação (ID 97551638 - Pág. 1/97551640 - Pág. 1 - fls. 70/72).

Ocorre que, as provas colacionadas pela ré/apelada, ora embargante, demonstram que a contratação deu-se por terceira pessoa, que não o autor/apelante, ora embargado, não restando comprovada a autorização deste para que a contratação fosse formalizada em seu nome.

Da mesma forma, as notas fiscais colacionadas aos ID’s 97551638 - Pág. 1 e 97551640 - Pág. 1, sequer contém a assinatura do ora autor/apelante, ora embargado, não podendo precisar se os produtos nelas estampados de fato foram a ele entregues.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023